Tribunal: CARF
Processo: 10580.727198/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727198/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.467 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
BANCO BANEB S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da PIS/Pasep devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998
não alcança as receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas
da atividade operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das
instituições financeiras e há incidência da PIS/Pasep sobre este tipo de receita,
pois são decorrentes do exercício de suas atividades empresariais.
CONCEITO DE FATURAMENTO. LEI No 12.973/2014. INOVAÇÃO
INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DO RE No 346.084/PR.
As receitas decorrentes das atividades típicas da pessoa jurídica compõem a
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins anteriormente à edição da Lei no
12.973/2014, conforme entendimento exarado pelo STF no RE no 346.084/PR
prolatado em 2006.
BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DECORRENTE
DE DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE.
No caso de instituição financeira sujeita à apuração da PIS/Pasep sob o regime
de incidência cumulativa, conforme disposto na Lei no 9.718, de 1998, a
remuneração decorrente de depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil
deve ser tributada pelas referidas contribuições, por se constituir em receita da
atividade empresarial.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira
Kotzias e Carolina Machado Freire Martins. Acompanhou o relator pelas conclusões, com
apresentação de voto vista, o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727198/2014-56
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727198/2014-56

decidido no Acórdão no 3401-010.462, de 14 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10580.726583/2014-86, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito, sob o fundamento de ter feito o
recolhimento de PIS/Pasep a maior ou indevidamente.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) A declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 não alcança as receitas típicas das
instituições financeiras. As receitas oriundas da atividade operacional (receitas financeiras)
compõem o faturamento das instituições financeiras e há incidência do(a) PIS/Pasep sobre este
tipo de receita, pois elas são decorrentes do exercício de suas atividades empresariais; (2) Os
juros sobre o capital próprio auferidos pela sociedade empresarial decorrentes da participação no
patrimônio líquido de outras sociedades constituem receita de natureza financeira, própria da
entidade, distinguindo-se do interesse dos seus sócios; (3) O depósito compulsório rentável é
uma fonte permanente de receita da instituição financeira e, como tal, trata-se de receita
operacional, tanto quanto as operações de crédito, não fazendo sentido isentar a instituição
financeira do ganho obtido com a remuneração destes depósitos que, ademais, envolve recursos
de clientes depositados no banco; (4) Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a
restituição requerida teve como fundamento fático a verificação dos valores objeto de
declarações do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
por meio do qual alega, em síntese, que:
a)
seu pedido de restituição teria sido indeferido porque foi
considerado que o "Sistema não indica a existência de pagamento a
maior ou indevido", mas se a Autoridade Administrativa tivesse dúvida
com relação ao pagamento indevido, não poderia ter indeferido de plano
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727198/2014-56

o pedido, devendo ao menos ter intimado o Banco a apresentar
documentos e/ou prestar os esclarecimentos necessários;
b)
as Instruções Normativas n° 600/2005, 900/2008 e 1300/2012
seriam expressas no sentido de que a autoridade administrativa deve
intimar previamente o contribuinte a apresentar os documentos
necessários à comprovação do indébito antes de decidir sobre o pedido
formulado, podendo realizar diligência fiscal a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas;
c)
tratando-se de PIS/Pasep, o pedido de restituição tem por
fundamento o fato de “a empresa incorporada pelo Recorrente ter
efetuado o recolhimento da contribuição em questão nos termos da Lei
n° 9.718/98, sendo certo porém que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo I° do artigo
3° da Lei n° 9.718/98, entendendo só ser possível a exigência com base
no faturamento das empresas, assim entendido como a receita
decorrente da venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e
serviços”, além do que teria comprovado que efetuou recolhimento a
título de PIS/Pasep calculado sobre base de cálculo diversa da
constitucionalmente prevista, fazendo jus o Recorrente portanto à
restituição dos valores recolhidos indevidamente a maior;
d)
não há qualquer relação de identidade entre o conceito de
faturamento (a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviços de qualquer natureza) com a atividade principal
dos contribuintes e nem se alegue, como pretende a r. decisão recorrida
apoiando-se no Parecer PGFN/CAT n° 2773/2007, que as receitas
financeiras deveriam ser consideradas como receitas de "serviço" para
efeito de incidência da COFINS e do PIS, em razão do Tratado da OMC
celebrado pelo Brasil que incorpora o anexo do GATS, pois “uma
definição feita em sede de um tratado internacional apenas para precisar
o alcance das normas nele previstas, justamente em razão da diferente
natureza jurídica que o ordenamento interno de cada Estado contratante
pode atribuir ao objeto da definição, não tem o condão de alterar a
natureza jurídica das receitas financeiras definidas por cada um destes
Estados contratantes para efeito dos demais tributos previstos no seu
ordenamento interno”;
e)
a Lei n° 12.973/2014 promoveu a alteração do art. 12 do Decreto-
Lei n° 1.598/77 e a redação do "caput" do art. 3° da Lei n° 9.718/98
estabelecendo um conceito de "receita bruta" semelhante ao do antigo art.
44 da Lei n° 4.506/64 e incluindo na receita bruta "as receitas da
atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos
incisos I a III", criando assim no ordenamento jurídico o conceito de
faturamento nos termos defendidos pela decisão recorrida;
f)
mesmo que se entenda que a contribuição deve ser exigida sobre
todas as receitas decorrentes de suas atividades típicas, principalmente
suas receitas de intermediação financeira, ainda resta evidente a
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727198/2014-56

inconstitucionalidade da exigência quanto a todas as suas outras receitas
que não sejam decorrentes de suas atividades principais, cuja tributação
só era possível por conta daquela norma já julgada inconstitucional pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, que abrange todas as receitas não
operacionais e também aquelas receitas operacionais que não são
relativas à sua atividade principal, tais como as receitas de juros sobre
capital próprio e as receitas financeiras decorrentes da aplicação dos
recursos próprios da empresa ou mesmo de terceiros, em hipóteses que
não envolvam intermediação financeira;
g)
quanto aos juros sobre o capital próprio, embora no seu entender
esteja manifestamente equivocado o entendimento da decisão recorrida,
“certo é que no caso concreto, como o Recorrente não auferiu receita de
juros sobre o capital próprio no período objeto do presente processo, a
matéria não será objeto de recurso”; e
h)
realizou operações de seu próprio interesse auferindo receitas
financeiras em relação à aplicação de seu próprio capital de giro e capital
de terceiros, bem como em razão da remuneração dos depósitos
compulsórios realizados junto ao Banco Central e aplicações próprias e,
“quanto a estas operações, realizadas no seu único e exclusivo interesse,
as receitas decorrentes de tais operações não podem integrar a base de
cálculo da contribuição”.
À vista do exposto, “pede e espera o Recorrente seja dado provimento ao recurso
interposto, reformando-se a r. decisão recorrida para o fim de reconhecer o direito à restituição
integral pleiteada, tendo em vista a inconstitucionalidade do § Io do art. 3o da Lei n° 9.718/98”.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Como relatado, insurge-se o recorrente contra o indeferimento de Pedido de Restituição
efetuado pelo Banco com vistas a restituir recolhimento de Cofins, efetuado por
instituição financeira incorporada, o qual entende indevido em decorrência da
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/1998.
Inicialmente o recorrente sustenta que seu Pedido de Restituição não poderia ter sido
indeferido de plano sem antes ter a autoridade administrativa, ao menos, intimado o
contribuinte a apresentar documentos e/ou prestar os esclarecimentos necessários.

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727198/2014-56

Não é bem assim. Nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei no 9.784/19992, a formalização de
intimação para a prestação de informações ou para a apresentação de elementos de
prova é realizada quando necessária à apreciação do pedido.
Igualmente, o art. 65 da IN RFB no 900/20083 deixa claro que a intimação é uma
faculdade da autoridade competente para decidir sobre a restituição, uma vez que
expressamente estabelece que esta “poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas” (grifei).
Bem, se extrai dos autos que o indeferimento do Pedido de Restituição foi motivado por
se constatar que o recolhimento de onde se originaria o suposto indébito, DARF de
14/11/2000, em montante de R$ 899.849,34 e relativo a período de apuração encerrado
em 31/10/2000, já estaria alocado para cobrir débitos declarados pelo contribuinte em
DCTF relativa ao período.
Após a Manifestação de Inconformidade formalizada pelo recorrente, por meio do qual
basicamente defende que o mencionado recolhimento teria sido feito com base na Lei no
9.718/1998 e que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarara a inconstitucionalidade
da ampliação da base de cálculo efetuada pelo § 1o do art. 3o da mesma Lei, a
autoridade julgadora de primeira instância manteve o indeferimento sob o fundamento
de que a referida declaração de inconstitucionalidade não alcançaria as receitas típicas
das instituições financeiras, uma vez que “as receitas oriundas da atividade
operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das instituições financeiras
e há incidência da Cofins sobre este tipo de receita, pois elas são decorrentes do
exercício de suas atividades empresariais”. A decisão recorrida amparou-se em
entendimento manifestado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
De fato, em atendimento à consulta formulada pela Receita Federal do Brasil sobre a
natureza jurídica das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro e de seguros

2 Lei no 9.784, de 1999
“Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou
terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de
atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria,
suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de
pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação
implicará arquivamento do processo”.

3 Instrução Normativa RFB no 900, de 2008
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o
pedido de ressarcimento e a declaração de compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme
previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3 Documentos
Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS" do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No
15, de 23 de outubro de 2001. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)
(...)”

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727198/2014-56

à luz das decisões do STF relativas ao exame da constitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/1998, concluiu a PGFN, por meio do Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007,
que “a natureza das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro e de
seguros pode ser classificada como serviços para fins tributários, estando sujeita à
incidência das contribuições em causa, na forma dos arts. 2o, 3o, caput e nos §§ 5o e 6o
do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao “plus” contido no § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718, de 1998, considerado inconstitucional por meio do Recurso Extraordinário
357.950-9/RS e dos demais recursos que foram julgados na mesma assentada”.
Entendeu a douta PGFN que (verbis):
“55. Assim, as operações bancárias consistem em prestação de serviços.
Efetivamente, é possível considerar o conjunto da atividade exercida por um
banco comercial, para fins tributários (definição da base de cálculo da
COFINS) como prestação de serviços.
56. Isso porque o art. 2o da Lei Complementar n.o 70, de 1991, ao qualificar
como receita bruta aquela decorrente “das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza” não faz alusão a um
conceito restrito de compra e venda ou de prestação de serviços, mas trata
ambas as espécies como gêneros a envolver outras modalidades contratuais.
57. Para efeito do § 2o do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, as
atividades de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária são
consideradas fornecimento de produto ou de serviço, mesmo em relação às
operações de intermediação financeira, como ficou claro no voto proferido pelo
Ministro Eros Grau nos Embargos de Declaração na supramencionada ADI no
2591 acompanhado por todos os demais Ministros.
58. Nada obstante, apresentada a perspectiva de identificação da natureza da
atividade de intermediação financeira segundo os diferentes ramos do direito,
imprescindível ter em conta a natureza das atividades exercidas pelas
instituições em pauta, para efeito de incidência do art. 2o da Lei no 9718, de
1998 c/c o art. 2o da LC 70, de 1991, bem como sua adequação às atividades
bancárias típicas.
59. Não bastasse a superação pela legislação superveniente do alcance
restritivo da atividade de “serviço bancário”, não se pode ignorar, em frente a
este quadro, os efeitos econômicos produzidos na sociedade por tais entidades
de tanta potencialidade financeira e ligadas ao objetivo lucrativo, os quais
foram devidamente consagrados no ordenamento jurídico.
60. O direito tributário obedece ao primado da oneração da capacidade
contributiva. A superada noção de mercadoria e serviço para o direito
comercial e bancário não pode servir de fundamento para a desoneração
tributária de um segmento empresarial que exerce o comércio e desfruta de
absoluta capacidade econômica e financeira para suportar o encargo. O
faturamento, sob a perspectiva tributária, e desde a Lei Complementar no 70,
de 1991, apesar da declaração de inconstitucionalidade da base ampliada,
corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviço de qualquer natureza. Nesse sentido, compreende a
totalidade das receitas advindas com as atividades principais ou acessórias que
compõem a receita operacional da pessoa jurídica. O resultado da atividade de
intermediação financeira, apesar de não sujeita à ação de faturar, constituindo
ato de comércio e decorrendo da própria atividade negocial da empresa,
integra o seu faturamento para os efeitos fiscais de concretizar o fato gerador
da COFINS/PIS.
61. O relevante para a norma é a identidade entre a receita bruta operacional e
a atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto social da pessoa
jurídica. A declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do § 1o do art. 3o da
Lei 9.718, de 1998, não alterou, nesse particular, o critério definidor da base de
incidência da COFINS/PIS como o resultado econômico da atividade
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727198/2014-56

empresarial vinculada aos seus objetivos sociais. Ao revés, apenas firmou o
entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência da COFINS/PIS (v.g. Receitas de Capital
de locadora de veículos), mas apenas aquelas vinculadas à atividade mercantil
típica da empresa, como é o caso das operações bancárias das instituições
financeiras”.
O tema não é novo neste Conselho e ainda está longe de ser considerado pacífico.
De fato, como assevera o recorrente, o STF decidiu e consolidou, por meio dos RE no
346.084, no 357.950, no 390.840 e no 380.840/MG, que as expressões receita bruta e
faturamento se tomam como sinônimas, “jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços” e que “é inconstitucional o § 1o do artigo 3o da
Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade
das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada”.
Já é pacífico neste Conselho que a referida declaração de inconstitucionalidade não
alcança as receitas típicas das instituições financeiras, como se extrai do didático voto
vencedor do i. Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli proferido no Acórdão
no 3401-006.900, de 25 de setembro de 2019, ao qual peço vênia para adotar como meus
os seus fundamentos daquele julgado (destaques nossos e no original)
“A controvérsia acerca das receitas financeiras integrarem a receita bruta
operacional das instituições financeiras e, portanto, estarem sujeitas à
incidência das contribuições, teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF
no RE no 609.096. Veja-se que a manifestação do Ministro relator, na análise
da repercussão geral, esclarece que discussões como a travada nas ações
judiciais da recorrente, sobre a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/1998, não definem o que é uma receita financeira de uma instituição
financeira, para fins de exclusão da base de cálculo das contribuições, sendo
ambas as discussões merecedoras de análise diferenciada naquela corte:
"EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS.
INCIDÊNCIA.
RECEITAS
FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONCEITO DE
FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela União e pelo
Ministério Público Federal contra acórdão que entendeu que as receitas
financeiras das instituições financeiras não se enquadram no conceito de
faturamento para fins de incidência da COFINS e da contribuição para o
PIS. O referido acórdão possui a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Apenas durante a vigência temporária do art. 72 do ADCT é que se
viabilizou a cobrança de PIS das instituições financeiras sobre a receita
operacional bruta. De janeiro de 2000 em diante, não há mais tal suporte
constitucional específico a admitir outra tributação que não a comum.
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da L. 9.718/98,
por entender que a ampliação da base de cálculo da COFINS por lei
ordinária violou a redação original do art. 195, I, da Constituição
Federal, ainda vigente ao ser editada a mencionada norma legal.
Tomado o faturamento como o produto da venda de mercadorias ou da
prestação de serviços, tem-se que os bancos, por certo, auferem valores
que se enquadram em tal conceito, porquanto são, também, prestadores
de serviços.
É ilustrativa a referência, feita em apelação, à posição no 15 da lista
anexa à LC 116, em que arrolados diversos serviços bancários, como a
administração de fundos, abertura de contas, fornecimento ou emissão de
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727198/2014-56

atestados, acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em
geral etc.
Mas as receitas financeiras não se enquadram no conceito de
faturamento (fl. 406).
No RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição,
alegou-se, em suma, a legitimidade da cobrança da contribuição para o
PIS das instituições financeiras.
Com relação à repercussão geral, em preliminar formal, aduziu-se que a
matéria em discussão cumpre este requisito, em especial porque no caso
concreto, a repercussão deriva do fato de ser de interesse geral, tanto do
ponto de vista jurídico, como econômico, definir a exigibilidade do PIS
para as instituições financeiras.
Não há dúvida que o setor bancário, pela relevância que tem para a
economia de um país, não pode sofrer tributação desigual. Aqui, a
despeito do que preconiza a Constituição, e em especial o Ato das
Disposições Transitórias-ADCT, em seu art. 72, inc. V, o Eg. Regional
recorrido entendeu que esse fundamento constitucional dispensava a
instituição financeira, ora recorrida de contribuir para o PIS (fl. 466).
No extraordinário do Ministério Público Federal, fundado no art. 102,
III, a, da Constituição, alegou-se, em síntese, ofensa aos arts. 97 e 195, I,
da mesma Carta, bem como ao art. 72 do ADCT, ao argumento de que é
constitucional a exigibilidade da COFINS e da contribuição ao PIS
sobre as receitas financeiras das instituições financeiras.
Quanto à repercussão geral, em preliminar formal, sustentou-se que o
tema em debate cumpre este requisito, uma vez que no caso concreto, a
repercussão geral decorre do fato de haver interesse geral, tanto do
ponto de vista jurídico, como econômico, ao o STF definir a exigibilidade
do PIS e da COFINS para as instituições financeiras.
O setor bancário, pela relevância que possui na economia do país, recebe
um tratamento tributário especial, o qual não pode ser confundido em
razão de sua especificidade com empresas tradicionais, de compra e
venda de mercadorias (fl. 509).
Entendo que a controvérsia possui repercussão geral.
Com efeito, o tema apresenta relevância do ponto de vista jurídico, uma
vez que a definição sobre o enquadramento das receitas financeiras das
instituições financeiras no conceito de faturamento para fins de
incidência da COFINS e da contribuição para o PIS norteará o
julgamento de inúmeros processos similares, que tramitam neste e nos
demais tribunais brasileiros.
Ademais, a discussão também apresenta repercussão econômica
porquanto a solução da questão em exame poderá ensejar relevante
impacto financeiro no orçamento das referidas instituições, bem como no
da Seguridade Social e no do PIS.
Além disso, a matéria em debate guarda similitude com a questão tratada
no RE 400.479-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, submetido ao
julgamento do Plenário desta Corte em 18/8/2009, mas suspenso, na
mesma data, em razão do pedido de vista do Min. Marco Aurélio.
Destarte, com base nos motivos já expostos, verifico que a questão
constitucional trazida aos autos ultrapassa o interesse subjetivo das
partes que atuam neste feito, recomendando sua análise por esta Corte.
Isso posto, manifesto-me pela existência de repercussão geral neste
recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, § 1o, do Código de
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727198/2014-56

Processo Civil, combinado com o art. 323, § 1o, do RISTF. (RE no
609.096 RG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em
03/03/2011, DJe-080 DIVULG 29-04-2011 PUBLIC 02-05-2011 EMENT
VOL-02512-01 PP-00128) (grifo nosso)
Assim, desde já esclarece-se que a discussão sobre a inclusão das receitas
auferidas por instituições financeiras no conceito de faturamento, para fins
de incidência da Contribuição para COFINS e PIS/PASEP, não se confunde
com o debate envolvendo a constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 e, portanto, não está sob o manto da coisa julgada.
O julgamento da ação rescisória ocorreu com discussão sobre tema que já era
pacífico no STF, no sentido da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, não se questionando o alcance da expressão "receitas financeiras" no
caso de instituições financeiras, nem a amplitude do termo "serviços".
Quanto à segunda controvérsia, exatamente aquela sequer encarada em juízo: as
receitas de operações de créditos, títulos e valores mobiliários, câmbio etc. (que
seriam "receitas financeiras" para a maior parte das empresas), no caso de
instituições financeiras (como a Recorrente), seriam receitas operacionais, ou de
prestação de serviços? E é com base na resposta a essa questão (que não tem
relação necessária com a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998) que a unidade local, inclusive mencionando o Parecer PGFN/CAT
no 2.773/2007, efetua o lançamento.
Não há, assim, qualquer prejuízo à coisa julgada, pois apenas busca o Fisco
forma de implementar a decisão judicial, nos termos em que ela foi proferida.
Percebe-se que, ao contrário do que afirma a Recorrente, a fiscalização não
contrariou o entendimento expresso na decisão judicial, mas tão somente
viabilizou forma de aplicá-lo ao caso concreto.
Apesar de o STF ter posicionamento assentado no sentido da
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não o tem sobre
a delimitação do que seriam "receitas financeiras" de instituições
financeiras (como a Recorrente), e se comporiam a base de cálculo das
contribuições. O tema, como dito, está presente no RE no 609.096/RS, de
reconhecida repercussão geral (tema no 372). Assim, resta ilógico entender-
se que o segundo tema resta abarcado por decisão proferida em relação ao
primeiro.
E não há ainda manifestação definitiva do STF sobre a matéria, existindo
tão somente o reconhecimento da repercussão geral da questão. Cabível,
destarte, a imediata análise da questão por este tribunal administrativo. É de se
destacar, contudo, o teor da Súmula 2 deste CARF (que comunga com o teor do
art. 26-A do Decreto no 70.235/1972):
"Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Assim, a matéria em apreciação pelo STF, de repercussão geral e trato
constitucional reconhecidos, será analisada por este tribunal administrativo sem
que seja possível o entendimento pela inconstitucionalidade de lei tributária. O
silogismo é inevitável: se o STF reconhece a repercussão geral, por óbvio que há
discussão sobre constitucionalidade. E se há discussão sobre constitucionalidade,
o CARF é incompetente para manifestar-se negativamente, devendo acolher
todas as leis tributárias como constitucionais. E, como não há mais a
possibilidade de sobrestamento nesta hipótese pelo RICARF, o Conselho deve
julgar a matéria, sempre considerando as leis (cuja constitucionalidade o STF
está a apreciar) como constitucionais.
É de se destacar, de início, manifestação do STF no sentido de distinguir, como
se faz neste voto, as discussões sobre o conceito de faturamento (e seu
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727198/2014-56

alargamento pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998) e sobre a abrangência do
faturamento no que se refere a receitas de instituições financeiras:
"EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO APLICADA APÓS O
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO. INCLUSÃO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS AUFERIDAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
NO CONCEITO DE FATURAMENTO. MATÉRIA ESPECÍFICA NÃO
PREQUESTIONADA.
DECISÃO
DE
RECONSIDERAÇÃO
QUE
ALTERA O CONTEÚDO DECISÓRIO E CONTRARIA AS RAZÕES DE
DECIDIR DA DECISÃO RECONSIDERADA. REABERTURA DE
PRAZO PARA RECORRER. AGRAVO IMPROVIDO. I - O STF não tem
competência para determinar, de imediato, a aplicação de eventual
comando legal em substituição de lei ou ato normativo considerado
inconstitucional. II - A discussão sobre a inclusão das receitas
financeiras auferidas por instituições financeiras no conceito de
faturamento para fins de incidência da COFINS não se confunde com o
debate envolvendo a constitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei
9.718/98. Ausência de prequestionamento da primeira matéria, que
impossibilita a análise do recurso quanto ao ponto. III - Alteração da
parte dispositiva de decisão, de forma a contrair ou exceder os
fundamentos mantidos na decisão modificada, não configura mera
correção de erro de fato, mas caracteriza nova decisão, a justificar a
reabertura do prazo para recurso. IV - Agravo regimental improvido.(RE
582258 AgR-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Primeira Turma, julgado em 06/04/2010, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 1405-2010)" (grifo nosso)
Após a referida declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/1998, foram efetuadas diversas alterações em tal lei (uma delas
expressamente revogando o § 1o do art. 3o - pela Lei no 11.941/2009). O caput
do referido art. 3o, reconhecido como constitucional, estabelecia, em sua
redação original, que o faturamento corresponde à receita bruta da pessoa
jurídica, tendo sido o texto recentemente alterado pela Lei no 12.973, de
13/05/2014.
Assim, em que pesem algumas alterações de texto, permanecem hígidos os
comandos da Lei que estabelecem a base de cálculo (faturamento - art. 2o) e
sua identidade com a receita bruta (art. 3o, caput), assim como as exclusões
(art. 3o, § 2o).
Portanto, tem-se que o tema das receitas financeiras das instituições financeiras não foi
objeto de julgamento nos precedentes e no próprio RE 585.2351/MG, o que implica
pendência de decisão no STF. Tal fato é inconteste, como se vê no AG. REG. no RE no
582.258/MG, no qual o Ministro Relator Ricardo Lewandowski esclareceu que a
inclusão das receitas financeiras auferidas pelas instituições financeiras não se
confundiam com o debate acerca da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 (grifei):
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO APLICADA APÓS O
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DO
SUPREMO.
INCLUSÃO
DAS
RECEITAS
FINANCEIRAS AUFERIDAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO
CONCEITO
DE
FATURAMENTO.
MATÉRIA
ESPECÍFICA
NÃO
PREQUESTIONADA. DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO QUE ALTERA O
CONTEÚDO DECISÓRIO E CONTRARIA AS RAZÕES DE DECIDIR DA
DECISÃO
RECONSIDERADA.
REABERTURA
DE
PRAZO
PARA
RECORRER. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727198/2014-56

II. A discussão sobre a inclusão das receitas financeiras auferidas por
instituições financeiras no conceito de faturamento para fins de incidência
da COFINS não se confunde com o debate envolvendo a constitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989. Ausência de prequestionamento da primeira
matéria, que impossibilita a análise do recurso quanto ao ponto”.
Como se vê, no que toca a tais receitas, o assunto ainda está pendente de julgamento,
com repercussão geral, no RE no 609.096/RS, mas não há que se falar em sobrestamento
por ausência de previsão regimental.
Nesses termos, afasta-se a tese defendida inicialmente pelo recorrente de que a Cofins
teria sido indevidamente recolhida pela instituição financeira incorporada, em
decorrência do que restou decidido pelo STF nos julgados transitados em julgado.
A controvérsia maior, contudo, recai sobre a definição de quais receitas auferidas pela
instituições financeiras devem compor a base de cálculo da Cofins devida pelas
instituições financeiras.
Compartilho do entendimento hoje majoritário na Câmara Superior de Recursos Fiscais
de que a base de cálculo seria o faturamento mensal, assim entendido como o total das
receitas operacionais decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas. As
receitas oriundas da atividade operacional compõem o faturamento das instituições
financeiras, havendo a incidência da Contribuição sobre este tipo de receita, pois
decorrentes do exercício de suas atividades empresariais. Esse entendimento encontra-se
materializado em diversos julgados recentes daquela Câmara, a exemplo do Acórdão no
9303-010.254, de 21 de janeiro de 2020, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas (destaques nossos):
“Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender
por faturamento os ganhos obtidos com operações financeiras realizadas
por tais entidades, quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos
próprios e de terceiros que proporcionem alguma forma de ganho
pecuniário, posto não ser outro o objeto social de tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE 346.084-
6/PR) a identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo constituída
por ingressos que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de
faturamento expresso no artigo 2°, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
A Constituição de 88, pelo seu art. 195, I, redação originária, usou do
substantivo "faturamento", sem a conjunção disjuntiva "ou" receita".
Em que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é
receita operacional, e não receita total da empresa.
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-
lei 2397, de 1987, art. 22, parágrafo 1°, "a", assim redigido (...) :
Art. 22

Parágrafo 1°

a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e
serviços, de qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas
definidas como pessoa jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do
Imposto de Renda;
Por isso, estou insistindo na sinonímia "faturamento" e "receita
operacional", exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que
decorrem da razão social da empresa, da sua finalidade institucional, do
seu ramo de negócio, enfim.
(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727198/2014-56

Esse tratamento normativo do faturamento como receita operacional foi
reproduzido pela Lei Complementar 70/91, cujo artigo 2° assim dispõe
(....).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS
devidos pelas instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista
com o advento dos §§ 5° e 6° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, este último
introduzido pelo art. 2° da Medida Provisória n° 1.807, de 28 de janeiro de 1999
(atualmente, art. 2° da MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), transcritos
anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios em
aplicações financeiras e títulos de valores mobiliários constituem receitas de
prestação de serviços e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos
da Lei n° 9.718, arts. 2° e 3°, citados e transcritos anteriormente.
O entendimento de que a decisão do STF no RE 585.235-1/MG deve ser
aplicada ao presente caso não procede. Conforme demonstrado nos autos, as
receitas tributadas decorreram das atividades econômicas realizadas pelo
contribuinte, prestação de serviços financeiros, aplicações financeiras e
operações com títulos mobiliários. Estas receitas segundo o plano de contas
do Banco Central (COSIF) constituem receitas operacionais das entidades
financeiras. Além disto, os lançamentos não tiveram como fundamento o § 1°
do art. 2° da Lei n° 9.718/1998, e sim os arts. 2°, 3°, caput, §§ 2° e 4° ao 6°. Na
data da lavratura dos autos de infração, objetos dos créditos tributários em
discussão, em 04/07/2011, o § 1° do art. 3°, já havia sido revogado pela Lei n°
11.941/2009”.
Também não prospera o entendimento manifestado pelo recorrente de que somente com
a edição da Lei no 12.973/2014 que teria se criado no ordenamento jurídico o conceito
de faturamento nos termos defendidos pela decisão recorrida.
A incidência do PIS e da COFINS sobre o faturamento já existia antes da entrada em
vigor da Lei no 12.973/2014. Essa Lei apenas deixa expresso o que já era interpretação
do STF sobre o conceito de faturamento, não representando desta forma inovação
normativa.
Por fim, o recorrente defende que, caso se entenda por não se aplicar ao caso a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, deveriam ser excluídas da
base de cálculo da Cofins as receitas financeiras decorrentes de operações de seu
próprio interesse em relação à aplicação de capital próprio e de terceiros, bem como as
receitas auferidas em razão da remuneração dos depósitos compulsórios realizados junto
ao Banco Central e aplicações próprias.
Bem, como salientado nos excertos do Acórdão no 9303-010.254 transcritos acima, as
receitas advindas da aplicação de recursos próprios ou de terceiros em aplicações
financeiras decorrem das atividades econômicas realizadas pelo instituição financeira e
devem ser tributadas pelo PIS e COFINS.
Especificamente no que tange à remuneração dos depósitos compulsórios, segundo o
entendimento manifestado, não restam dúvidas, a meu ver, do seu enquadramentos
como receita passível de incidência das contribuições.
Os depósitos compulsórios são recursos que as instituições financeiras e demais
instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil são obrigadas a manter
depositados no órgão regulador, com base em determinado percentual incidente sobre os
depósitos à vista, a prazo e sobre os depósitos de poupança recebidos e, a depender da
modalidade de recolhimento do compulsório, tais valores são passíveis de remuneração.
Nessa condição, nos parece evidente que o recolhimento dos depósitos compulsórios,
bem como os rendimentos decorrentes desses depósitos, fazem parte das atividades da
instituição bancária. Tal entendimento encontra-se em total alinhamento com o que
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727198/2014-56

dispôs a Receita Federal do Brasil em manifestação recente (Solução de Consulta
COSIT no 128, de 14 de setembro de 2021).
Segundo a Secretaria, para instituição financeira sujeita à apuração da Cofins sob o
regime de incidência cumulativa conforme disposto na Lei no 9.718/1998, “a
remuneração decorrente de depósitos compulsórios no ao Banco Central do Brasil deve
ser tributada pelas referidas contribuições, por se constituir em receita da atividade
empresarial”, entendimento fundamentado nos seguintes termos, aos quais me filio
(verbis):
“9.
Os recolhimentos compulsórios, ou depósitos compulsórios, são
recursos que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo BCB são obrigadas a manter depositada no órgão regulador,
com base em determinado percentual incidente sobre os depósitos à vista, a
prazo e sobre os depósitos de poupança recebidos. Tal obrigatoriedade está
prevista nos incisos III e IV do art. 10 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de
1964, a que se submete a consulente.
10.
Posto de outra forma, todas as vezes que as instituições financeiras
recebem depósitos de valores nas contas por elas administradas, partes desses
recursos devem ser obrigatoriamente destinados ao BCB como recolhimentos
compulsórios, em percentual que depende da modalidade de depósito recebido.
A depender da modalidade de recolhimento do compulsório, tais valores são
passíveis de remuneração, como é o caso dos derivados dos depósitos a prazo ou
poupança, que são remunerados de acordo com o art. 10 da Circular Bacen n°
3.916, de 22 de novembro de 2018, e art. 7° da Circular Bacen n° 3.975, de 08
de janeiro de 2020, respectivamente.
11.
Os recolhimentos compulsórios estão intimamente ligados ao
cumprimento das diretrizes do Sistema Financeiro Nacional (SFN)
estabelecidas no art. 3° da Lei n° 4.595, de 1964, e são considerados um
instrumento de política monetária pelo potencial efeito na oferta de crédito,
para manutenção da estabilidade financeira e combate à inflação.
12.
Isto posto, pode-se concluir que a consulente se submete a todo o
arcabouço legal e regulamentar do SFN, inclusive com relação a
obrigatoriedade do recolhimento dos depósitos compulsórios exigidos pelo BCB.
(...)
17.
Em razão da consulente se submeter a todas as disposições legais e
regulamentares aplicáveis ao SFN, entre elas normas do BCB, para poder
exercer suas atividades empresariais, é evidente que o recolhimento dos
depósitos compulsórios, bem como os rendimentos decorrentes desses
depósitos, são parte das atividades da consulente, mesmo não estando no
contrato social ou estatuto da instituição.
18.
Ainda que haja uma explanação por parte da Consulente defendendo
a tese de que a receita em análise não se caracterizaria como típica da
atividade bancária, de uma intermediação de recursos financeiros, tal
entendimento é rechaçado pelo regramento do BCB. Para a prática da sua
atividade empresarial a consulente deve realizar o recolhimento do
compulsório e consequentemente receber os rendimentos decorrentes desses
depósitos.
19.
Dito isto, não se pode aventar que uma receita que é típica e exclusiva
de instituições financeiras, uma vez que nenhuma outra companhia, de
nenhum outro ramo de atividade, está sujeita a tais regras de recolhimentos de
depósitos compulsórios no BCB, não seja considerada como uma receita da
atividade da consulente, sendo desta forma, parte integrante da base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins” (grifei).
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727198/2014-56

Diante do exposto, VOTO por conhecer integralmente do Recurso Voluntário e por
negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital